Tribunal: TJDFT
Processo: 0756257-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR. LITISCONSORCIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE EXAME SEQUENCIAMENTO DE EXOMA. EXAME INCORPORADO AO SUS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP. 1657156/RJ (TEMA 106) CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a “fornecer à autora em sua rede de atendimento ou, se impossível, custear na rede privada de saúde, o exame de sequenciamento de exoma, nos moldes prescritos pelos profissionais médicos que assistem a demandante.”.
3. Em razões recursais, o recorrente, preliminarmente, defende a incompetência do juízo ante o argumento de que se trata de matéria que invoca o litisconsórcio passivo necessário entre Distrito Federal e União, uma vez que “demonstrado que o exame pretendido pela parte autora não se encontra inserido nas políticas públicas de saúde do SUS, faz-se mister a aplicação da tese reconhecida no tema n. 793 pelo c. Supremo Tribunal Federal.”. No mérito, defende que o exame vindicado, sequenciamento de exoma, não se encontra incorporado ao SUS, razão pela qual não há obrigatoriedade estatal para seu fornecimento.
4. Contrarrazões (ID 56013956). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5.O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 56329633).
6. Preliminar de Incompetência. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos e procedimentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao analisar, em sede de Embargos Declaratórios, o RE 855.178 ED/SE (Tema no 793/STF) reafirmou que a responsabilidade solidária dos entes federados decorre da competência comum, fixada no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, pela qual os três entes federativos (União, Estados/DF e Municípios) possuem responsabilidade para prestar saúde à população. Assim, sendo solidária a responsabilidade, não há que se falar em incompetência decorrente de litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada.
7. Consta dos autos que a recorrida, atualmente com 32 anos de idade, após anos de tratamento, foi diagnosticada com doenças neuromusculares graves, sendo elas: Miastenia Gravis (CID G70); Transtornos Musculares não Listados (CID M62); Paraplegia Flácida (CID G820); Neoplasia Maligna (CID C80); e Síndrome de Eaton-Lambert (CID G73.1). Por se tratar de doenças congênitas degenerativas, está sob investigação qual o gene do exoma é defeituoso, a fim de que seja prescrito o tratamento adequado, razão pela qual os médicos solicitaram o exame ora vindicado.
8. A despeito das alegações do recorrente, constata-se que o procedimento de sequenciamento completo do exoma foi incluído na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS para avaliação clínica e diagnóstico de doenças raras, conforme Portaria no 1.111, de 3 de dezembro de 2020, do Ministério da Saúde (ID 56013929), sendo ele, assim, procedimento padronizado e fornecido pelo SUS
9. De mais a mais, ainda que não o fosse, a parte Recorrida logrou demonstrar que se encontram preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 – Tema 106), para que o Poder Público seja compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS, uma vez que restou demonstrada a necessidade do tratamento, conforme laudos de ID’s 56013927 e 56013928, bem como a essencialidade do tratamento, a incapacidade financeira da recorrida para custeá-lo (ID 56013925) e o registro do tratamento na ANVISA, constatado mediante simples pesquisa no sítio eletrônico da referida instituição.
10. Por fim, oportuno ressaltar que o direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de exames e medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
11.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas em razão de isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
13. Intime-se o Distrito Federal e a Central de Regulação, pessoalmente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, atender o pedido.